Tribunal: TJMT
Processo: 1050583-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050583-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), EDSON UMBELINO DOS ANJOS - CPF: 209.604.171-68 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com restituição de valores, sob o fundamento de que o autor é portador de cardiopatia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial judicial, diante da divergência entre laudo médico particular e laudo administrativo, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, sem prova técnica conclusiva, o enquadramento da moléstia alegada como cardiopatia grave para fins de isenção do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se divergência relevante entre o laudo médico particular, que aponta cardiopatia grave, e o laudo administrativo, que afasta o enquadramento da doença nas hipóteses do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Constata-se que os exames médicos apresentados não são conclusivos quanto à gravidade da patologia, inexistindo elemento técnico seguro para caracterizar a cardiopatia como grave.

Reconhece-se que a Súmula 598 do STJ dispensa laudo oficial exclusivo, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia médica substancial.

Entende-se que a ausência de prova pericial judicial, em cenário de divergência técnica, impede a adequada formação do convencimento do julgador e compromete o contraditório e a ampla defesa.

Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com realização de perícia médica judicial, a fim de aferir a existência, natureza e gravidade da doença e seu enquadramento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A divergência técnica entre laudo médico particular e laudo administrativo acerca de moléstia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 impõe a realização de perícia judicial. 2. A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza o julgamento antecipado diante de controvérsia médica relevante. 3. A ausência de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 370 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJMT, N.U 1001710-90.2021.8.11.0011, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1026133-05.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.03.2026.

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com restituição dos valores descontados, reconhecendo ser a parte autora portadora de moléstia grave enquadrada no rol legal.

A controvérsia recursal cinge-se, preliminarmente, à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial médica, diante da suposta divergência entre os documentos particulares apresentados pela parte autora e o laudo médico oficial, acerca da (in)existência de doença do rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 (cardiopatia grave).

Dispõe o
art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988
que são isentos do imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria”.

No caso, observa-se que o laudo médico particular juntado com a inicial indica que o autor é portador de “fibrilação atrial, hipertenso, diabético. Em acompanhamento medico regular desde 2024 realizou ecodopplercardiograma com fração de ejeção de 56%. Dispneia aos moderados esforços. ECG repouso fribrilação atrial. Cinecoronariografia diagnostica com placas discretas”, concluindo ao final: “cardiopatia grave”.

No entanto, dos exames anexados pelo autor, há as seguintes conclusões: “
Teste ergométrico
inconclusivo para isquemia
devido à presença de FAARV no pico do esforço. Arritmias supracitadas.
Capacidade funcional: Boa, 9,6 METS
” e ainda:

De outra parte, o laudo pericial produzido na via administrativa, embora faça referência ao CID indicado pelo médico assistente (i.25.5 – miocardiopatia isquêmica), afasta a existência de doença enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

Há, portanto,
divergência entre os documentos médicos
e ausência de elemento técnico conclusivo acerca da gravidade e natureza da doença invocada (miocardiopatia isquêmica) e se essa se enquadra em “cardiopatia grave”, o que impede a confirmação, nesta instância, do enquadramento da autora entre os portadores de moléstias graves que ensejam a isenção do imposto de renda.

A Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Entretanto,
a ausência de laudo técnico idôneo (diante da divergência apresentada entre os dois laudos constantes dos autos)
inviabiliza o exame do mérito da pretensão.

Diante disso, impõe-se o
retorno dos autos à origem
para a realização de
prova pericial médica judicial
, a fim de aferir a existência, natureza e gravidade da cardiopatia alegada, bem como verificar se a enfermidade se enquadra entre as hipóteses previstas no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988
.

A medida assegura a plenitude do contraditório e da ampla defesa, evitando decisão fundada em prova insuficiente e preservando a segurança jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE E DOENÇA PROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO E OMISSO. DESCONSIDERAÇÃO DE PATOLOGIAS COMPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cáceres, MT, possui legitimidade passiva para responder à ação que busca a declaração de isenção e a restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser anulada em razão da inconsistência e incompletude do laudo pericial produzido nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O Município possui legitimidade passiva para responder à ação que discute isenção e restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de servidores ou aposentados, por ser titular da receita arrecadada nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal.

2. A prova pericial que desconsidera patologias comprovadas nos autos e deixa de analisar integralmente o quadro clínico da parte autora viola o art. 473, do CPC, e compromete sua validade como meio de prova.

3. A inconsistência ou incompletude do laudo pericial impede a adequada formação do convencimento judicial e impõe a anulação da sentença para complementação da prova técnica ou realização de nova perícia”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 158, I; Lei n.o 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 300, 369, 371, 473 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.293.453/RS, Tema 1.130; STJ, Súmula 447; STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 02.08.2016.” (N.U 1001710-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de divergência técnica entre laudo médico particular e laudo oficial impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a Súmula 598 do STJ autoriza o julgamento antecipado mesmo diante de controvérsia médica relevante quanto ao enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento:1. A divergência técnica relevante entre laudo médico particular e laudo oficial acerca de moléstia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 impõe a realização de prova pericial judicial.2.A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia médica substancial.3.A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e sua ausência, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 55; CPC, arts. 370 e 479; Lei no 9.250/95, art. 30.” (N.U 1026133-05.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular
a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja
produzida prova pericial médica judicial
, nos termos do
art. 370 do CPC
, para elucidar a existência e gravidade da cardiopatia alegada e seu enquadramento legal.

Sem honorários em razão do resultado do julgamento.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026